Tribunal: TJDFT
Processo: 0712342-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA RENDA DO GENITOR.
1. A fixação de alimentos deve observar, em suma, a ocorrência de um trinômio (necessidade do alimentando, possibilidade de quem paga e proporcionalidade entre os genitores),
2. A fixação dos alimentos não deve, isoladamente, ser pautada nos ganhos auferidos de cada genitor, devendo-se observar suas respectivas capacidades financeiras, de modo que nenhuma parte fique sobrecarregada, conforme já se manifestou este E. Tribunal.
3. Mesmo considerando que as despesas com o menor aumentem com o passar dos anos, o pagamento das despesas ora fixadas ainda corresponde com as expectativas de gastos, de modo que não se comprou despesa extraordinária.
4. Embora defenda a majoração dos alimentos, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a capacidade financeira do pai comporta o pedido.
5. Negou-se provimento ao apelo.